Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-93.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700626-93.2020.8.07.0005 RECORRENTE: COOPERATIVA AGRÍCOLA DA REGIÃO DE PLANALTINA-COOTAQUARA RECORRIDO: DIRCEU ANTONIO GULGIELMIN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. COOPERATIVA AGRÍCOLA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRAÍDO POR EXPRESIDENTE, EM NOME PRÓPRIO, EM PROVEITO DA COOPERATIVA. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SEM EXPRESSO CONSENTIMENTO DA ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA. VALOR MUTUADO DEPOSITADO EM CONTACORRENTE DA ASSOCIAÇÃO. NUMERÁRIO UTILIZADO PARA ATINGIMENTO DO RESULTADO ÚTIL E COMUM A TODOS OS COOPERADOS, SEM QUALQUER RESSALVA OU DISCORDÂNCIA DE QUALQUER ORDEM. FALTA DE EXPRESSA CONCORDÂNCIA À CONTRATAÇÃO DO CRÉDITO. SILÊNCIO QUE, CONSIDERADAS AS ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, TEM INEQUÍVOCO SIGNIFICADO DE CONCORDÂNCIA TÁCITA AO NEGÓCIO REALIZADO EM NOME DO AUTOR A SEU BENEFÍCIO (DA COOPERATIVA). HIPÓTESE EM QUE O SILÊNCIO SE FEZ EXPRESSÃO DA VONTADE NEGOCIAL DA COOPERATIVA. SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA QUE TORNA O SILÊNCIO FONTE DE EFEITOS JURÍDICOS. DEVER DE RESSARCIR DA COOPERATIVA DEVIDAMENTE CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGADO EM QUE ESTABELECIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 8o, DO CPC. APLICABILIDADE DA REGRA POSTA NO ART. 85, § 2o. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Configura indevida inovação recursal a apresentação à instância revisora de tese relativa a situação fática não submetida a exame do juízo de primeiro grau. Tema de incabível apreciação porque considerá-lo implica incorrer em grave vício de supressão de instância, além do que configura afronta ao princípio da ampla defesa pelo exercício do duplo grau de jurisdição. Recurso da ré nessa parte não conhecido. Preliminar suscitada de ofício. 2. Comprovado que o autor, ex-presidente da cooperativa, contratou, em nome próprio, a benefício da sociedade de pessoas ré, empréstimo bancário e que depositou a importância mutuada em conta bancária de titularidade da associação agrícola; inexistentes quaisquer elementos de prova de que o numerário depositado em conta corrente da cooperativa não tenha sido por ela utilizado em benefício das atividades a que se destina, nem que não tenha servido ao atingimento do resultado útil e comum a todos os cooperados; manifesto que a falta de concordância expressa com negócio que a beneficiou é representativa de silêncio que, pelas especiais circunstâncias do caso concreto, implica expressão tácita da sua vontade negocial. 3. São determinantes à identificação do significado do silêncio na relação obrigacional privada as especiais circunstâncias do caso concreto, as quais, na hipótese, evidenciam ter se concretizado declaração tácita e induvidosa de concordância da cooperativa com o empréstimo bancário contraído pelo autor a seu exclusivo benefício (da cooperativa). Situação fática que torna o silêncio fonte de efeitos jurídicos, tal como prevê a legislação civil brasileira que admite possa o silêncio importar anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa (art. 107 e 111, ambos do CC). Ademais, devem os negócios jurídicos ser interpretados conforme a boa-fé e o comportamento das partes posteriormente a sua celebração (art. 113, caput, § 1o, I, CC), o que compõe um conjunto de fatores ensejador de contexto fático-jurídico em que inequívoca a responsabilidade que tem a associação de pessoas ré de ressarcir ao autor os valores por ele despendidos na quitação da dívida contraída a seu benefício (da ré). 4. Ainda que não tenha a ré participado diretamente da contratação do empréstimo bancário, que com exclusividade a favoreceu, inarredável o dever que tem de ressarcir ao autor a quantia por ele tomada ao banco, mesmo porque contraditório se afigura a conduta que ora assume porque ao tempo em que teve depositada a quantia mutuada em sua conta-corrente silenciou quanto às condições do negócio que a beneficiava e não se insurgiu contra eventuais abusos da instituição financeira na estipulação de encargos contratuais relativos ao empréstimo que a favoreceu. 5. Silêncio reconhecido, sob pena de dar ensejo a inaceitável enriquecimento sem causa da ré, como concretizador de manifestação de vontade favorável ao empréstimo realizado pelo autor a seu benefício. Art. 884 do CC. Entendimento que privilegia o sentido de necessária segurança no trato das relações sociais. Dever de ressarcir configurado. 6. Verba honorária. O caso concreto reclama a aplicação do preceito insculpido no art. 85, § 2o, do CPC. Com efeito, o valor da condenação – o montante do empréstimo contraído com acréscimo dos consectários do inadimplemento obrigacional e da mora da efetiva beneficiária – é de ser tido como base de cálculo dos honorários, não comportando, nos termos da letra da lei, a apreciação equitativa de que trata o art. 85, § 8o, do CPC. 7. Recurso da ré conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso do autor conhecido e provido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 221 do Código Civil, defendendo que a taxa de juros de inadimplemento e a multa do contrato firmado entre o recorrido e a instituição financeira não podem ser utilizadas para corrigir o valor cobrado, uma vez que não é oponível à recorrente, bem como porque não houve registro público, condição indispensável para que produza efeitos perante terceiros. Invoca os princípios do pacta sunt servanda e o da relatividade dos contratos em abono à sua tese; c) artigos 389 e 884, ambos do mesmo diploma legal, asseverando que a utilização de percentuais indevidos de juros e correção monetária ocasionou um excesso de cobrança 50% (cinquenta por cento) maior do que aquele que efetivamente deveria ser pago, o que enseja o enriquecimento sem causa da parte recorrida. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.” (AgInt no REsp 1801873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 221, 389 e 884, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de empréstimo bancário de ID 20439856, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação ao pleito de condenação do recorrente ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030